Tribunal: TJSP
Processo: 2208504-45.2021.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Receptação
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 8o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:
Revisão Criminal. Receptação qualificada. Ajuizamento de ação revisional. Pretensão de fixação redimensionamento das penas e do regime, sob o argumento de ter o decisum definitivo incorrido em bis in idem. Dupla valoração pelo mesmo fato não verificada. O peticionário possui duas condenações pretéritas definitivas, por crime análogo, extraídas da certidão de fl. 31, autos no. 9861/07, t. j. em

Ementa:
Revisão Criminal. Receptação qualificada. Ajuizamento de ação revisional. Pretensão de fixação redimensionamento das penas e do regime, sob o argumento de ter o decisum definitivo incorrido em bis in idem. Dupla valoração pelo mesmo fato não verificada. O peticionário possui duas condenações pretéritas definitivas, por crime análogo, extraídas da certidão de fl. 31, autos no. 9861/07, t. j. em 26/08/2014, e certidão de fl. 32, autos no. 898/07, t. j. em 24/03/2017, o que motivou o recrudescimento das penas na primeira e segunda fases, bem como a determinação de regime inicial fechado, salientando que os fatos ora em apreço ocorreram na data de 15 de abril de 2019. Ação revisional que não se perfaz em uma segunda apelação. Penas e regime corretamente fixados e fundamentados. Acórdão condenatório definitivo irreprochável. Improcedência.